Tribunal: TJSP
Processo: 2265854-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Ação anulatória ajuizada pela agravante. Crédito tributário. Suspensão da exigibilidade. Valor do débito reduzido em processo administrativo, sem interposição de recurso pelo agravado. Decisão administrativa considerada irreformável, em fase de cognição sumária, conforme art. 156, IX, do CTN, e que não pode ser alterada em razão de posterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Ação anulatória ajuizada pela agravante. Crédito tributário. Suspensão da exigibilidade. Valor do débito reduzido em processo administrativo, sem interposição de recurso pelo agravado. Decisão administrativa considerada irreformável, em fase de cognição sumária, conforme art. 156, IX, do CTN, e que não pode ser alterada em razão de posterior trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença que havia concedido a segurança para autorizar a apresentação de recurso administrativo pela agravante, no prazo legal. Elementos dos autos que indicam o perigo de demora, a verossimilhança do alegado e a probabilidade do direito necessários à concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inexistência de lesão ao erário nesta fase procedimental. Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic e suspender a exigibilidade dos juros de mora até seu recálculo. Inexistência de interesse recursal no tocante à pretensão a que os juros de mora incidam sobre a multa a partir do segundo mês da lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 96, inciso II, da Lei Estadual n. 6.374/1989. Pedido não apreciado no Primeiro Grau. Agravo conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, provido para conceder a tutela de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente no valor remanescente do AIIM.